Tribunal: TJDFT
Processo: 0728800-25.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO Órgão: 1a TURMA CÍVEL Processo: 0728800-25.2023.8.07.0000 Classe Judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO Agravante(s): IBERO EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA Agravado(as): CONDOMÍNIO ROSSI ESPLANADA BUSINESS Relator: DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES Neto ======================= DESPACHO ======================= Em observância aos arts. 9o e 10 do Código de Processo Civil[1], intime-se a agravante para que se manifeste, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, sobre eventual intempestividade do agravo de instrumento, considerando que a decisão agravada foi disponibilizada no DJe em 23/06/2023, e o sistema registrou ciência da agravante em 26/06/2023. Após, retornem-se os autos para apreciação da admissibilidade do agravo de instrumento e do pedido de atribuição de efeito suspensivo e ativo ao recurso. Brasília/DF, 19 de julho de 2023. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator [1] Art. 9o Não se proferirá decisão contra uma das partes sem que ela seja previamente ouvida. Parágrafo único. O disposto no caput não se aplica: I - à tutela provisória de urgência; II - às hipóteses de tutela da evidência previstas no art. 311, incisos II e III ; III - à decisão prevista no art. 701 . Art. 10. O juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício.